Tribunal: TJDFT
Processo: 0701597-83.2022.8.07.0013
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO. CONCURSO DE PESSOAS. RECEBIMENTO. EFEITO DEVOLUTIVO. PRELIMINAR. NULIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. REJEITADA. MÉRITO. AUTORIA. COMPROVADA. PROVA SUFICIENTE. PALAVRA DA VÍTIMA. PALAVRA DO POLICIAL. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. DESCLASSIFICAÇÃO. RECEPTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. SEMILIBERDADE. NENHUMA MEDIDA ANTERIOR. LIBERDADE ASSISTIDA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE ADEQUADAS.
I – Nos termos do art. 215 do ECA, o recurso como regra, será recebido apenas em seu efeito devolutivo e excepcionalmente, no efeito suspensivo, quando demonstrada a possibilidade de ocorrência de dano irreparável ao menor. Ausentes os requisitos legais, inviável a concessão do efeito suspensivo pretendido.
II – Não havendo ilegalidade no reconhecimento realizado pelas vítimas, que foi corroborado em Juízo, não se declara nulidade na ação penal.
III – Incabível o pleito absolutório ou desclassificatório se as provas colhidas, sobretudo os depoimentos das vítimas e do policial responsável pela apuração dos fatos, comprovam a prática dos atos infracionais análogos aos crimes de roubo majorado.
IV – A confissão extrajudicial, mesmo quando retratada em Juízo, pode ser utilizada para a formação do convencimento acerca da autoria quando confirmada pela prova judicial.
V – Nos termos do art. 112, § 1o, do ECA, a aplicação de medida socioeducativa deve levar em consideração as circunstâncias e a gravidade do ato infracional, bem como as condições pessoais e sociais do menor, em razão de seu caráter eminentemente educativo.
VI – Nada obstante a gravidade da conduta, a ausência de qualquer outra medida anterior demonstra ser mais adequada a liberdade assistida cumulada com prestação de serviços à comunidade.
VII – Recursos recebidos apenas no efeito devolutivo. Preliminar rejeitada. No mérito, parcialmente providos.